Tribunal: STF
Processo: ARE 1568216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL SEGUIDO DE MORTES - ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE PENAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS, COM DOLO EVENTUAL - INCONFORMIDADE DAS DEFESAS - PRELIMINARES DE NULIDADE QUE SE REJEITA - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EVIDENCIAM A ANTEVISÃO DO RESULTADO POR PARTE DO AGENTE - DOLO EVENTUAL NÃO CONFIGURADO - OMISSÃO PENAL RELEVANTE NÃO CARACTERIZADA - DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TIPOS PENAIS DIVERSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM - RECURSOS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    I – Decisão de Pronúncia considerando LUCIANO SANTOS SILVA e AUGUSTO ALVES PEREIRA incursos, em tese, no art. 121, caput, por 10 (dez) vezes e 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, todos do CP, por 17 (dezessete) vezes, em concurso formal (art. 70 do mesmo Código), pela prática de homicídios, consumados e tentados, em consequência de incêndio ocorrido no prédio da Farmácia PAGUE MENOS, no município de Camaçari/BA.



    II – Recurso de LUCIANO SILVA arguindo, em preliminar, a nulidade do ‘decisum’ por ofensa ao contraditório e ampla defesa, "porquanto utilizou como fundamento interrogatório realizado em outro processo". Pugna, outrossim, pela declaração de nulidade do Laudo Pericial Oficial do Estado, sob o argumento de que os peritos alteraram a prova ao manipularem os cilindros, botijão, reguladores, válvulas, mangueiras e demais acessórios, induzindo a Acusação em erro, além de terem manifestado opinião pessoal quando partiram "do pressuposto que houve explosão seguida de incêndio". No mérito, pleiteia absolvição sumária, com base no art. 415, incisos I, II e III, do CPP. Afirma que a peça de ingresso não descreve a conduta atribuída ao Réu, sendo insuficiente, portanto, para respaldar a versão do Órgão acusador. Investe contra as conclusões do Laudo Oficial assinalando a impossibilidade de ocorrência de explosão, posto que o evento iniciador do acidente não teria sido provocado por vazamento de botijão de gás, além de não se cuidar de local confinado segundo dispõe a NR nº 33. Aduz, em seguida, que a norma regulamentadora deveria ser a NR nº 33 e não a NR nº 18, posto que o local dos serviços não correspondia a ambiente de trabalho na indústria da construção. Questiona, mais uma vez, a conduta dos peritos oficiais que teriam alterado o objeto da prova mediante a manipulação indevida do botijão e cilindro, desconectando as mangueiras e demais acessórios, circunstância que teria induzido a erro a Acusação. Em outra vertente, alega a inexistência de dolo e a incompatibilidade da configuração de tentativa com dolo eventual, reivindicando, ainda, em seu favor, a extensão do decreto absolutório que beneficiou a Denunciada MARIA RITA por ausência de dolo. Por último, requer, em caráter subsidiário, a despronúncia de LUCIANO SANTOS SILVA, ante a inexistência de provas de sua contribuição para o resultado, pugnando, alternativamente, pela desclassificação dos fatos para homicídio culposo (cf. fls. 4.522/4.589).



    [...]



    IV - Quanto à preliminar de nulidade da Decisão de Pronúncia, que teria utilizado como fundamento interrogatório colhido em outro processo, não merece acolhida. O Interrogatório da codenunciada MARIA RITA SANTOS SAMPAIO foi colhido nos autos da Ação Penal nº 0503604-81.2017.8.05.0039, em momento anterior ao desmembramento do feito, cuja audiência, ocorrida em 10.09.19 (cf. fls. 3.524/3.525), contou com a presença dos advogados de LUCIANO SANTOS SILVA e AUGUSTO ALVES PEREIRA - que até aquele instante figuravam no polo passivo da relação processual -, Béis. LEONARDO BACELLAR DA SILVA (OAB/BA 23.650) e MARCELO LEAL DA LIMA OLIVEIRA (OAB/DF 21.932), respectivamente. Não se há falar, pois, em cerceamento de defesa pela utilização da referida prova nos autos do processo suplementar, que versa sobre os mesmos fatos, posto que o conteúdo do aludido Interrogatório era de pleno conhecimento dos Recorrentes, tendo o ato se consumado na presença dos seus advogados, sob o pálio de todas as garantias processuais.



    V - Com referência à alegação de que “os peritos oficiais teriam alterado a prova por terem manipulado os cilindros, botijão, reguladores, válvulas, mangueiras e demais acessórios, induzindo a Acusação em erro”, bem como incorrido em ofensa ao art. 473, § 2º, do CPC, externando opinião pessoal acerca das causas do evento, também não procede. Foi afirmado pelos Peritos oficiais, em duas oportunidades, que o conjunto OXI-GLP “não apresentava manômetro nem válvula reguladora de pressão acoplada entre a mangueira e caneta do maçarico”, inexistindo, pois, qualquer nulidade no Laudo Oficial. Não se olvide, outrossim, que a manipulação do objeto a ser periciado constitui, muitas vezes, procedimento necessário para possibilitar a análise do equipamento por parte do expert, sem que isso, por si só, implique alteração no objeto da prova. Ademais, não se pode perder de vista que, na condição de auxiliar do juiz, o perito oficial é dotado de fé pública, constituindo verdadeiro ‘longa manus’ do magistrado, havendo a necessidade da efetiva comprovação de eventual irregularidade no exercício desse múnus, circunstância que não ocorreu no caso em exame.



    [...]



    XVI – Inexistindo indícios de que o Denunciado LUCIANO SANTOS SILVA quis ou assumiu o risco de produzir o resultado lesivo (art. 18, inciso I, do CP), revela-se absolutamente incabível sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, motivo pelo qual deverá sua conduta ser analisada à luz dos vetores genéricos que informam a culpa ‘stricto sensu’, cuja valoração e escrutínio há de ficar a cargo do juízo singular competente da justiça criminal de Camaçari/BA, para onde os autos deverão ser remetidos.



    [...]



    XIX – Com efeito, no tocante à conduta atribuída ao Réu LUCIANO SANTOS SILVA - encarregado dos serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado da Rede de Farmácias PAGUE MENOS - apontada, pelos peritos oficiais, como “causa mais provável da explosão, seguida de um incêndio e desmoronamento da laje”, não existe nenhuma prova, nem mesmo indiciária, de que o Réu AUGUSTO ALVES PEREIRA tivesse conhecimento da execução daqueles serviços, menos ainda que sua realização estivesse a ocorrer naquele fatídico dia 23 de novembro de 2016 concomitantemente com os serviços de reparo das goteiras/calha no telhado da loja. Cuidando-se de contrato de prestação de serviços de natureza continuada, periodicamente realizados nos aparelhos de ar-condicionado das dezenas de lojas da Rede de Farmácias PAGUE MENOS na Bahia, restou comprovado que tais solicitações não passavam pela deliberação do gerente regional, nem chegavam a ser do seu conhecimento. É o que se colhe do trecho extraído do Interrogatório de RAFAEL FABRÍCIO, proprietário da empresa AR EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA., abaixo transcrito: (11.49) PERGUNTA: Nesse caso específico, quem foi que te solicitou o serviço lá na farmácia PAGUE MENOS? RAFAEL FABRÍCIO: A gerente. PERGUNTA: Que gerente? RAFAEL FABRÍCIO: Maria Rita. (12.05) PERGUNTA: De que forma ela solicitou este serviço? RAFAEL FABRÍCIO: Maria Rita me ligou na segunda feira, dizendo que ‘tava’ com um problema lá em consequência da chuva que tinha acontecido no final de semana. Na terça-feira ela me ligou novamente... o Luciano não pode ir. Aí na quarta-feira, além da Maria Rita, me ligou também a Ana Cristina, que é supervisora, pedindo um pouco mais de celeridade. Só que Luciano ‘tava’ atendendo outras lojas, aí ele conseguiu abrir alguma brecha para ir lá verificar o que estava acontecendo. PERGUNTA: Sabe dizer se a Maria Rita chegou a te mandar algum e-mail, algum documento formal solicitando os serviços? RAFAEL FABRÍCIO: Me mandou um e-mail dias antes, pra informar que os aparelhos ‘tavam’ com problema, que Luciano tinha passado na loja, mas logo depois que Luciano foi embora os aparelhos voltaram a ficar com problema de novo. Então ela ‘tava’ solicitando uma nova visita” (cf. mídia audiovisual).



    [...].



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", LIV, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente